Tribunal: TJES
Processo: 0000147-12.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000147-12.2021.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANGELA CRISTINA COSTA CANSIAN
APELADO: LUCIANO COSTA CANSIAN e outros (2)
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NATUREZA EXCEPCIONAL E CAUTELAR. NECESSIDADE DAS MEDIDAS NÃO EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO.

1.

No que se refere à incidência da Lei Maria da Penha "a jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, [...] para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher. Precedentes.

2.

A agressão ocorreu entre irmãos e sobrinha, bem como decorreu o desentendimento de origem patrimonial, eliminando a possibilidade de incidência do subsistema da Lei 11.340/2006.

3.
As medidas protetivas da Lei 11.340/06 possuem natureza cautelar, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000147-12.2021.8.08.0060

APELANTE: ANGELA CRISTINA COSTA CANSIAN

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Angela Cristina Costa Cansian
em razão da sentença de folhas 18/18-v, proferida pelo juízo da
Comarca de Atílio Vivacqua
, que indeferiu o pleito de fixação de medidas protetivas de urgência em desfavor de Alcivan Costa Cansian, Luciano Costa Cansian e Caroline Santos Cansian.

A recorrente, em suma, diz estar sofrendo
agressões verbais e ameaças
, motivo pelo qual deveriam ser deferidas as medidas protetivas.

Pois bem.

De acordo com os Boletins Unificados lavrados em 05/10/2020 e 23/03/2021, constata-se que:

[...] no dia 27 de outubro minha mãe Ângela Cristina Costa Cansian e minha irmã Ana Cansian Lima saíram em via pública (estrada de chão) para colher provas através de fotografias para anexar no processo de
patrimônio genético
, ao recolher as provas o senhor Alcivam Costa Cansian
começou a agredir minha mãe e irmã verbalmente neste momento minha irmã e minha mãe começaram a gritar e como eu moro próximo a via publica supracitada, eu ouvi os gritos e fui averiguar chegando ao local, o senhor Alcivam me agrediu verbalmente e me fez uma ameaça de morte a mim que estava presente, e ao meu pai que não estava presente diante do relato, peço que medidas sejam feitas e se possível uma medida protetiva, visto que sou lavrador, como meu pai e o senhor Alcivam reside e trabalha próximo a nós [...]

[...] O Sr. Luciano Costa Cansian, Alcivam Costa Cansian e sua advogada representante Caroline Dos Santos Cansian invadiram minha propriedade na qual estou de posse por
direitos hereditários
para me afrontar, onde, os três envolvidos me agrediram verbalmente na porta minha casa, durante o acontecimento realizei uma gravação para comprovar o ocorrido Sr. Alcivam Costa Cansian já possui uma denúncia anterior realizada por mim onde ele me agrediu verbalmente e sua advogada agiu de má conduta perante sua profissão o Sr. Alcivam possui duas denúncias de ameaça de morte contra meu marido e filho que se encontra em tramite na justiça estou realizando esta denuncia para me resguardar de futuros danos. [...]

No que se refere à incidência da
Lei Maria da Penha
"a jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, [...] para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher. (REsp n. 1.726.181/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 15/6/2018).

No caso dos autos, não obstante a suposta prática do delito tenha se dado no âmbito das relações domésticas e familiares, o certo é que,
“em momento algum, ficou demonstrado que teria sido motivado por questões de gênero, ou mesmo que os atos de agressão tenham sido motivados não apenas por questões pessoais, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher.”
(AgRg no REsp n. 1.858.694/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020.)

Aliás, a agressão ocorreu entre
irmãos e sobrinha, bem como decorreu de desentendimento de origem patrimonial, eliminando a possibilidade de incidência do subsistema da Lei 11.340/2006.

Desse modo, acertadamente, o magistrado
a quo
(de folha 18/18-v) prolatou a sentença que indeferiu a fixação de medidas protetivas de urgência em desfavor dos apelados.

Ainda que assim não o fosse, como se vê dos autos, o pleito fora indeferido no dia 16/06/2021 (às folhas 18/18-v), sendo que já se passaram mais de 1 ano e 6 meses sem que haja notícias da existência de risco atual à segurança da ofendida ou que a mesma tenha representado em face dos apelados.

Não é demais lembrar que as medidas protetivas previstas no artigo 22 da Lei 11.340/06 possuem natureza cautelar, por isso, somente se justificam se houver
urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade,
não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal. Isso porque a finalidade dessas medidas é evitar eventual irreparabilidade do dano ou lesão a direito da ofendida, com vistas a garantir-lhe a integridade.

Portanto, ante a ausência de manifestação da recorrente e sem notícias de fatos novos que envolvam as partes, resta indubitável que no caso em comento inexistem razões que justifiquem a aplicação de medidas protetivas de urgência nesse momento.

Sendo assim,
na esteira da Procuradoria de Justiça
, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.